Tribunal: TJPA
Processo: 0800683-08.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800683-08.2020.8.14.0076

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: DEMICIANO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0800683-08.2020.8.14.0076

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: DEMICIANO SILVA

AGRAVADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DEMICIANO SILVA
, em face de decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 10.731.188), a qual conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
, para anular a sentença de primeiro grau recorrida e reconhecer a incidência da prescrição sobre a pretensão autoral.

Em suas razões (PJe ID nº 11.066.729) o agravante sustenta que a decisão monocrática merece ser reformada, haja vista que estaria em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual entende que o prazo prescricional é decenal e ainda porque a parte autora é pobre, idosa e analfabeta.

Isso posto, requer “
a reconsideração da referida decisão monocrática que considerou prescrito o contrato dos autos
,
e caso não seja este o entendimento que a apresentação do presente feito em mesa, para que o órgão colegiado se pronuncie quanto à Decisão prolatada nestes autos, e reforme com o consequente provimento
”.

Contrarrazões apresentadas (PJe ID num. 11.371.561).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO N° 0800683-08.2020.8.14.0076

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: DEMICIANO SILVA

AGRAVADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de plano, que não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, se apresenta em sintonia com a jurisprudência pátria,
não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o pronunciamento judicial, nos moldes relatados.

Por oportuno e para melhor compreensão acerca do Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada, na parte que interessa ao deslinde da presente controvérsia:

“
De início, merece análise a preliminar de prescrição suscitada em sede de apelação.

Aduz o recorrente que o instrumento reclamado foi celebrado em 01/04/2009, sendo que o último desconto ocorreu em 07/04/2014, enquanto a respectiva ação somente foi ajuizada em 11/12/2020, ou seja, 06 (seis) anos após o término dos descontos.

Assento, de plano, que assiste razão ao apelante, senão vejamos.

É entendimento pacífico na jurisprudência pátria que o prazo prescricional aplicável às pretensões de declaração de inexistência de débito com base em contratação fraudulenta de empréstimo consignado é quinquenal, com marco inicial a partir do vencimento da última parcela.

Seguindo essa linha de intelecção, trago à baila, o entendimento Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27
do
CDC
. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp 1720909/MS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

E, ainda, julgados proferidos pelos Tribunais pátrios, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, §11, DO CPC - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da prescrição do direito do autor/apelante. 2. A
pretensão baseada na alegada ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, notadamente em caso de fraude, caracteriza-se como defeito do serviço bancário (fato do serviço) ao qual é aplicável o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previstos no art. 27 do CDC.

3. Considerando tratar-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial para a análise da prescrição do
direito autoral, na hipótese,
é a data correspondente ao vencimento da última parcela descontada.

4. Hipótese em que o último desconto efetuado no benefício previdenciário do autor/apelante ocorreu em março de 2014 (ID.
5340003), enquanto
a originária ação declaratória somente foi ajuizada em janeiro de 2020, quando já ultrapassado, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, restando a pretensão autoral fulminada pelo instituto da prescrição.

6. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
7. Outrossim, majoro o valor dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico”. (TJPA. Apelação Cível n. 0800482-20.2020.8.14.0107. Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. DJe 12/04/2022).

........................................................................................................

“Apelação cível. Ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e danos morais. Prescrição. IRDR. Tema 12. Prescrição quinquenal. Artigo 27 do CDC. Termo inicial. Vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição configurada. Recurso desprovido. 1. Julgado IRDR pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça, restou firmada a seguinte tese jurídica: “O prazo prescricional das pretensões de declaração de inexistência de empréstimo consignado c/c pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, embasadas na contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome de indígena ou analfabeto é quinquenal (art. 27 do Código de Defesa do Consumidor) e o seu marco inicial é a data do vencimento da última parcela. 2. Considerando que no caso em tela a última parcela do empréstimo consignado venceu em junho de 2011, resta configurada a prescrição da pretensão do apelante, tendo em vista que a ação somente foi ajuizada em junho de 2017”. (TJ-PR - APL: 00009086820178160122 Ortigueira 0000908-68.2017.8.16.0122 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 06/12/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/12/2021).

.....................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL O ÚLTIMO DESCONTO - AFASTADA - MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO CANCELADO E EXCLUÍDO ANTES DO PRIMEIRO DESCONTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos termos da decisão proferida pela Seção Especial Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça no IRDR Nº 801506-97.2016.8.12.0004/50000, o termo inicial para contagem do prazo prescricional quinquenal nas ações que versem sobre empréstimo consignado, é a partir do último desconto realizado. A parte autora alega que houve desconto em seu benefício de empréstimo consignado que não contratou e, que faria jus a indenização por danos materiais e morais. Contudo, não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. Demonstrada a ausência de descontos do benefício previdenciário do autor referente a empréstimo consignado, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe”. (TJ-MS - AC: 08007339820218120029 MS 0800733-98.2021.8.12.0029, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 23/09/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2021).

Seguindo essa linha de intelecção e da análise do documento “consulta de empréstimo consignado” (PJe ID n. 8.150.471), juntado aos autos pela parte recorrida, tem-se que a última parcela do desconto realizado no benefício previdenciário do requerente originário ocorreu em março de 2014.

Outrossim, a ação foi ajuizada tão somente em 11/12/2020, portanto após o prazo prescricional quinquenal aplicável, qual seja o disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual restou a pretensão autoral alcançada pelo instituto da prescrição.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO para anular a sentença de primeiro grau recorrida e reconhecer a incidência da prescrição sobre a pretensão autoral, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil
”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para manutenção da decisão
a quo,
no que se refere ao reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.

Com efeito, ressalto que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, o prazo prescricional é quinquenal, com marco inicial a partir do vencimento da última parcela.

Destarte, a questão é pacífica e bem sedimentada. Confira-se julgado desta e. Turma de Direito Privado:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. 05 ANOS. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”
(TJPA. Ag. Int. nº. 0000267-48.2018.8.14.0107. Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro. Julgado em 02/12/2021).

Desta feita, tenho que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, devendo remanescer por seus próprios termos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO- LHE PORVIMENTO para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/07/2023